Tribunal: STF
Processo: RE 370252
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-27
Data de publicação: 2014-05-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES INATIVOS DO ESTADO DO AMAZONAS. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DADA PELO ART. 139 DA LEI ESTADUAL Nº 1.762/1986. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA SEGURANÇA JURÍDICA. PRECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.



    As Turmas do Supremo Tribunal Federal já assentaram o entendimento no sentido da manutenção do pagamento da gratificação denominada “Prêmio de Aposentadoria”, criada pelo art. 139 da Lei estadual nº 1.762/1986, do Estado do Amazonas, em respeito aos princípios da boa-fé e da segurança jurídica.



    A tese de violação ao art. 40, § 2º, da CF/1988, com redação dada pela EC nº 20/1998, levantada pelo agravante não faz parte das razões do recurso extraordinário e não foi discutida pelo Tribunal de origem, sendo suscitada somente nesta via recursal. Constitui-se, portanto, em inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.